Tribunal: TJMT
Processo: 1003812-46.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003812-46.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (REPRESENTANTE), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0002-51 (APELADO), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003812-46.2020.8.11.0003

APELANTE
:
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO
:
MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "OUTROS" - NÃO REALIZADA NENHUMA TENTATIVA DE ENTREGA - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

“
Se a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “outros” e consta no AR que não foi realizada nenhuma tentativa de entrega, fica descaracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é ineficaz porque não comprovado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
” (N.U 1011330-61.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1003812-46.2020.8.11.0003

APELANTE
:
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO
:
MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Portobens Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO:
Busca e Apreensão, ajuizada por
Portobens Administradora de Consórcios Ltda.
em face de
MC & MA Transportes Ltda. - ME

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis):
julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil
,

ante a ausência de constituição em mora do devedor fiduciário.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta que tentou notificar a requerida, aqui apelada,
por meio do aviso de recebimento, cuja correspondência foi enviada ao endereço informado quando da assinatura do contrato, todavia, não logrou êxito, pois o AR retornou negativo com a informação: “outros”.

Assevera que cumpriu o que dispõe o §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, pois foi enviada a carta com aviso de recebimento ao endereço do contrato, que somente não ocorreu o seu recebimento por culpa da recorrida, que esta em nenhum momento informou que havia mudado de endereço, bem assim que realizou o protesto do título.

Assim, ao argumento de que a mora da apelada foi efetivamente comprovada por meio do protesto realizado, bem como pelo envio da notificação ao endereço constante do contrato, pugna pela pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

CONTRARRAZÕES
: pela manutenção da sentença recorrida (Id. 69545485 – págs. 1-10).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1003812-46.2020.8.11.0003

APELANTE
:
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO
:
MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Portobens Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO:
Busca e Apreensão, ajuizada por
Portobens Administradora de Consórcios Ltda.
em face de
MC & MA Transportes Ltda. - ME

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis):
julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil
,

ante a ausência de constituição em mora do devedor fiduciário.

O cerne deste recurso é saber se restou configurada a constituição em mora do devedor fiduciário.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por

Portobens Administradora de Consórcios Ltda.
em face de
: MC & MA Transportes Ltda – ME, ao fundamento de que a requerida ingressou ao sistema de consórcio e veio a ser contemplada e passou a ter o direito à utilização do crédito respectivo, com o qual adquiriu o veículo marca Mercede Bens, modelo Actros 2651, Placa QCL 6093, Renavam 01187953013, todavia está inadimplente com a parcela n. 11, vencida em 10.09.2019.

Narra a inicial que para a para comprovação da mora da devedora, tal como determina o § 2º do artigo 2º do Decreto Lei 911/1969, providenciou o envio de várias notificações extrajudiciais no endereço do contrato, entretanto restaram infrutíferas, e, considerado que a requerida encontra-se em local desconhecido, não lhe restou alternativa senão efetivar o protesto do título dado em garantia.

Ao analisar o feito o Magistrado extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, por entender que a petição inicial não está acompanhada do comprovante de constituição em mora da parte devedora.

Contra esta decisão recorre a autora.

Pois bem.

Como se sabe, a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

A propósito:

“(...) 1.
É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes
”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)

No caso, o Apelante não logrou em demonstrar a constituição em mora do devedor fiduciário, pois a notificação extrajudicial encaminhada para tal finalidade foi devolvida pelos Correios com o carimbo de “OUTROS”.

Dessa forma, não pode ser considerada efetivada a notificação.

Realça-se que não há comprovação do recebimento, pois a notificação foi devolvida pelo motivo “outros”, e não consta do aviso de recebimento juntado aos autos que houve tentativa de entrega da correspondência (Id. 69544991 - pág. 2), e logo em seguida foi realizado o protesto por edital (Id. 69544992 - pág. 1).

Registra-se que, apesar de não haver a exigência de envio somente por carta com AR, é importante que a entrega seja no endereço do devedor, a fim de cumprir a finalidade da norma de viabilizar a purgação da mora.

No entanto, somente a tentativa única de encaminhá-la não é suficiente para satisfazer o requisito antes de o devedor ser notificado por edital, pois não demonstra que foram eliminados todos os modos de encontrá-lo.

A propósito:

“
AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes. 3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido.
" (AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 12/8/2016) (destaquei).

Ainda:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital na forma do art. 15 da Lei n. 9.492/97 e que sequer foram esgotadas possibilidades de intimação pessoal a justificar sua intimação por edital.
Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
" (AgRg no REsp 1.450.795/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/2/2015, DJe 18/2/2015) (destaquei)

Com efeito, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

Ao analisar caso semelhante esta Egrégia Câmara decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "OUTROS" - NÃO REALIZADA NENHUMA TENTATIVA DE ENTREGA -

PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “outros” e consta no AR que não foi realizada nenhuma tentativa de entrega, fica descaracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é ineficaz porque não comprovado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
” (N.U 1011330-61.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Portobens Administradora de Consórcios Ltda., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021